Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014968-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LARISSA ARAUJO DA COSTA - CPF: 014.230.001-29 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Agravo Interno no
1014968-32.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: LARISSA ARAUJO DA COSTA.

Agravado: BANCO BRADESCARD S.A.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - MANTIDA –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha o agravante apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se dê procedência ao pleito indenizatório.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência o débito e determinar que o agravado proceda à exclusão do nome da agravante do cadastro de inadimplentes.

Ressalto que a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido não sendo necessário provar o prejuízo sofrido.

Assim, a existência de anotações pré-existentes em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, afasta o direito a indenização a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No caso, verifico que há protesto pré-existente nos dados da agravante, que não restou comprovada a ilegitimidade.

A E. Turma Recursal entende que para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições pré-existentes demonstrando a ilegitimidade das tais débitos. Não sendo assim, entende-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024